Tribunal: TJMT
Processo: 1006136-35.2022.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006136-35.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL COSTA DE SOUZA - CPF: 066.165.481-80 (RECORRENTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Divirjo do eminente relator, apenas quanto ao valor da indenização por daos morais, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende aos principios norteadores de seu arbitramento, quer reparatorio, quer seja pedagogico, é como voto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia ciência do usuário configura ato ilício, do qual enseja abalos morais a serem indenizados, já que ultrapassa as raias do mero aborrecimento.

Logo, a fim de elidir a existência do ato ilícito, caberia a Recorrente demonstrar a prévia solicitação do consumidor para tanto, afastando a alegação de encerramento irregular, ou, em casos autorizados em lei, demonstrar que previamente cientificou o Recorrido sobre o encerramento unilateral.

No caso em tela, a Recorrente não comprova que teria informado a Reclamante de que sua conta seria encerrada, e ainda, não comprova o ato ilícito no uso da conta que também alega na contestação.

Desta feita, tenho que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou a existência de fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, escorreita a sentença que reconhece o ato ilícito, bem como da existência do dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual ratificou a liminar deferida, e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Ratifico a liminar concedida, tornando seus efeitos definitivos.

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve falha na prestação de serviço.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o autor afirma que é titular da conta corrente nº 98963072-8, agência 0001, banco 0260, e no dia 29/09/2021, realizou um empréstimo, no valor de R
$ 525,30 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta centavos)
, a ser pago em 12 (doze) parcelas de
R$ 65,96 (sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos)
, sendo a primeira para
29/10/2021
, e as demais sucessivamente.

Aduz que os pagamento eram por débito em conta, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela, sendo surpreendido com o encerramento unilateral da conta, sem notificação prévia, perdendo acesso a conta, ficando impossibilitado de efetuar o depósito dos valores correspondentes as demais parcelas do empréstimo contratado, tendo o reclamado inscrito seu nome no cadastro de inadimplentes.

O demandado, por sua vez, assevera que o cancelamento ocorreu de forma regular, posto que não havia interesse comercial de manutenção da conta.

Pois bem. Compulsando o procedimento, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou o encerramento unilateral de suas conta bancária, ficando impedido de realizar os pagamentos do empréstimo contratado, tendo seu nome negativado em razão da inadimplência.

No entanto, embora o demandado assevere que houve desinteresse comercial na manutenção da conta, não efetuou a devida notificação da parte autora em período anterior ao encerramento, já que
não apresentou nenhum comprovante de notificação
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, não há se falar na inocorrência de danos morais no presente caso, eis que a autora foi submetida a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação dos serviços do demandado, consistente no encerramento unilateral de sua conta bancária, sem a respectiva notificação prévia, bem como a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, vez que a inadimplência somente ocorreu em razão do encerramento da conta. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS
– CONFIGURAÇÃO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA RAZOALIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao proceder ao encerramento unilateral de conta bancária, cumpria ao banco, pelo menos, proceder à prévia notificação ao correntista, concedendo-lhe prazo razoável para concretização do distrato. Essa situação incômoda e constrangedora vivenciada pela autora, em decorrência da conduta do apelante, deixa de ser um mero dissabor tolerável da vida cotidiana e passa a configurar dano de ordem moral, passível de compensação civil pela via indenizatória.
O quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(TJ-MT. Ap 73417/2016, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Ddireito Privado, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016)
. Destaquei.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico à parte recorrente
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023